Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lei processual prevê a ocorrência de litispendência quando se propõe ação processual ao mesmo tempo em que outra ação, idêntica, está em curso. 1.1. Para a identidade de ações referida é necessário que haja, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. 1.2. No caso, a litispendência resta incontrovertida.
2. No caso, a primeira demanda foi proposta em 31/08/2020 e a segunda em 22/9/2020 e, somente em 04/12/2020, após mais de três meses do ajuizamento da primeira ação, a Apelante formulou requerimento de desistência na segunda demanda.
3. Resta caracterizada a litigância de má-fé quando ocorrido o ajuizamento de duas demandas com identidades de partes, causa de pedir e pedidos, ocultando tal circunstância do Juízo por mais de três meses. 3.1. Multa por litigância de má-fé devida. Art. 80, V do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.